Tribunal: STF
Processo: ARE 1531647
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Berlitz Centro de Idiomas Ltda interpôs agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada na ausência de violação aos dispositivos constitucionais invocados. Nas razões do agravo, articula a ofensa direta ao texto constitucional, ante a competência de lei complementar para estabelecer normas gerais sobre direito tributário, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo, assim resumido:



    APELAÇÃO CÍVEL Mandado de Segurança. ISSQN Estabelecimento de ensino. Prestação de serviço. Pretensão de exclusão dos tributos federais PIS e COFINS da base de cálculo do ISS, além do próprio ISS. Inadmissibilidade Base de cálculo do imposto que é o preço do serviço Inteligência do art. 7º da LC nº 116/03. Entendimento do E. STF, no julgamento da ADPF 190, de que é inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Sentença mantida. Recurso não provido.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 145, §1º; 146, III; 150, I e IV; e 156, III, §3º, da Constituição Federal. Assevera que a base de cálculo do ISS corresponde exclusivamente à receita bruta que provenha da prestação de serviços, não havendo, quer na Constituição Federal, quer na Lei Complementar 116/2003, qualquer comando que possibilite que seja empregada ao imposto municipal a mesma sistemática de cálculo por dentro inerente ao imposto não cumulativo incidente sobre a circulação de mercadorias, de competência dos estados (ICMS). 



    Aduz que, como só integra a base de cálculo do ISS a receita bruta que provenha da prestação de serviços, afigura-se evidente que o ISS e os tributos federais nada têm a ver com os conceitos de preço de serviço, eis que se trata da receita bruta dos entes federados – União Federal no caso dos tributos federais, e município no caso do ISS. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem concluiu pela impossibilidade de exclusão do ISS, do PIS, e da COFINS da base de cálculo daquele imposto municipal, por ausência de previsão na Lei complementar n. 116/03, conforme já decidido no julgamento da ADPF n. 190 pelo STF. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 



    Com efeito, cinge-se a controvérsia à possibilidade de exclusão dos tributos federais PIS e COFINS da base de cálculo do ISS, além do próprio ISS. No caso, a lei estabelece que a incidência do ISS se dá sobre a totalidade do valor percebido, nos termos do art. 7º da LC nº 116/03, que assim dispõe: “A base de cálculo do imposto é o preço do serviço”.



    .......................................................................................................



    Cumpre anotar que o E. STF, no julgamento da ADPF 190, fixou a tese de que “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o texto constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo artigo 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (ADPF 190, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento: 29/09/2016, publicação: 27/04/2017).



    Tal conclusão não destoa do posicionamento do Supremo em relação à matéria. No julgamento da ADPF 190, esta Corte firmou tese no sentido da inconstitucionalidade de legislação municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional, em acórdão assim resumido:



    (...) 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 



    6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 



    7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: “É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.” (...)



    (ADPF 190, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 27 de abril de 2017)



    No julgamento do agravo interno interposto na ADPF 189, este Pretório Excelso assentou que a lei complementar, quando o quis, previu expressamente a exclusão de valores da base de cálculo do ISS, bem como não haver espaço para que os municípios subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. Para melhor elucidar a questão, destaco excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Edson Fachin:



     A lei complementar, quando o quis, fez expressa exclusão de valores da base de cálculo do ISS. Não cabe, por conseguinte, cogitar de omissão, mas de silêncio eloquente do legislador nacional. Por isso, não há espaço para que os municípios, a pretexto de detalhar aspectos não abordados pela lei nacional de Direito Tributário, subtraiam da base de cálculo do ISS aquilo que não foi expressamente autorizado pela Lei Complementar 116/2003. 



    Se cada um dos 5.561 municípios brasileiros definisse o que pode ser incluído na base de cálculo do ISS, ainda que a pretexto de delimitar o que se entende por receita bruta do preço do serviço, surgiria uma miríade de leis municipais que, por classificação contábil de receitas, ora incluiriam, ora excluiriam ingressos na base de cálculo do imposto sobre serviços de qualquer natureza. 



    O preço do serviço, considerada a receita bruta, refere-se ao total do valor percebido, a título oneroso e em caráter negocial, pela prestação da atividade a terceira pessoa. A pessoa a quem se presta o serviço não é sujeito passivo do ISS, mas o prestador (LC 116/2003, art. 5º). Os tributos federais que oneram a prestação do serviço são, independentemente do destinatário ou da qualificação contábil que se lhes dê, embutidos no preço do serviço e, por conseguinte, compõem a base de cálculo do tributo, por falta de previsão em contrário da lei complementar nacional.



    (ADPF 189 AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Edson Fachin, DJe de 3 de dezembro de 2020)



    As razões de decidir adotadas nesses precedentes são aplicáveis à controvérsia, de modo que o acórdão recorrido não merece reparos. Nessa linha:



    IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE TRIBUTOS. LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL QUE VEICULE EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DO ISS FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI COMPLEMENTAR NACIONAL. ADPF 190/SP. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Ao julgar a ADPF 190/SP, o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do o Plenário (i) declarou a inconstitucionalidade da Lei do Município da Estância Hidromineral de Poá que, ao dispor sobre o ISS, excluía da base de cálculo do imposto os valores referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, e (ii) firmou a seguinte tese: É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante (ADPF 190/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 27/4/2017).



    II - In casu, a decisão agravada está em harmonia com a ratio daquele julgamento, no sentido de que a Lei Complementar 116/03 definiu a base de cálculo do ISS como o preço do serviço, inexistindo fundamento para a exclusão dos valores referentes aos tributos federais.



    III Agravo ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.469.426 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, DJe de 15 de abril de 2024)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial pendente de apreciação.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente